Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §6o, DO CPC. SUMULA 240 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. LEI N. 11.419/2006. VALIDADE. REQUERIMENTO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL. SENTENÇA ANULADA.
1. O advogado subscritor do recurso é cadastrado no PJe, sendo intimado na forma dos artigos 2o, 5o, caput, e § 6o, da Lei n. 11.419/2006, que estabelecem que as intimações realizadas por meio eletrônico às partes credenciadas no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
2. Em que pese a inércia da parte autora ao atendimento do comando judicial, não consta dos autos requerimento dos réus para que seja extinto o processo, por abandono da causa, à luz artigo 485, § 6o, do CPC e da Súmula 240 do STJ.
3. Nas hipóteses em que houve o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual e o oferecimento da contestação, é imprescindível o requerimento do réu para a extinção da causa por abandono do autor, sendo defeso ao juiz agir de ofício.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.